Tribunal: TJPA
Processo: 0018360-79.2020.8.14.0401
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-11-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0018360-79.2020.8.14.0401

APELANTE: ALEX WALLACE CORREA OLIVEIRA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ART. 33 DA LEI Nº 11.343/2006. SENTENÇA CONDENATÓRIA. ABSOLVIÇÃO. NEGATIVA DE AUTORIA. INSUFICIÊNCIA DE PROVA. PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO REO
. INVIABILIDADE. TRÁFICO CONFIGURADO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTOS SÓLIDOS DOS POLICIAIS QUE EFETUARAM A PRISÃO EM FLAGRANTE DELITO DO ACUSADO. EFICÁCIA PROBATÓRIA INQUESTIONÁVEL. PROVA TESTEMUNHAL SEGURA. PROVA INDICIÁRIA CONFIRMADA EM JUÍZO. NATUREZA DA DROGA, ACONDICIONAMENTO E CIRCUNSTÂNCIA DA PRISÃO CONDIZENTE COM A TRAFICÂNCIA. CONJUNTO PROBATÓRIO QUE AUTORIZA A CONDENAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.
In casu
, todo o contexto probatório é consistente no sentido de que a droga estava em poder do recorrente. A conduta do recorrente amolda-se ao tipo penal do art. 33 da Lei nº 11.343/2006, na modalidade “trazer consigo”, diante das circunstâncias do caso, da natureza da droga apreendida (pedra de óxi – cocaína), de seu acondicionamento, além das provas obtidas em juízo, não se mostrando possível a absolvição pretendida pela defesa.

2. Inexiste motivo para que se coloque em dúvida a veracidade dos depoimentos dos policiais militares responsáveis pela prisão em flagrante do acusado, uma vez que, seguros na narrativa do fato e coerentes em suas declarações, merecem credibilidade.

3. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer do recurso e lhe negar provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos sete dias e finalizada aos vinte e um dias do mês de novembro de 2022.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato.

Belém/PA, 07 de novembro de 2022.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Alex Wallace Correa Oliveira
(nascido em
05/06/2001
) interpôs
Recurso de Apelação Criminal
, inconformado com a sentença prolatada em
09/06/2022
, doc. ID 10066280 – págs. 211/216, pela MMª. Juíza de Direito Titular da 10ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA,
Dra. Sandra Maria Ferreira Castelo Branco
, que o
condenou
a uma pena de
01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa
, na razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato, a ser cumprida em
regime inicial aberto
, pela prática do crime previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/2006 (
tráfico
), na modalidade
“trazer consigo”
.

Narra a
exordial acusatória
(doc. ID 10066231 – págs. 82/85) que, no dia
02/11/2020
, por volta das 23h29min., policiais militares apresentaram o denunciado
Alex Wallace Correa Oliveira
, perante autoridade policial, após ter sido
flagrado com 16 (dezesseis) papelotes
, confeccionados em pedaços de saco plástico transparente, contendo em seu interior,
fragmentos petrificados marrom (pedra de óxi)
, pesando no total
32,20g
(trinta e duas gramas e vinte miligramas), atestando
POSITIVO
para a substância vulgarmente conhecida como
COCAÍNA
.

Policiais militares estavam realizando
ronda ostensiva
em moto patrulhamento, circulando pela
Vila da Barca
, quando avistaram o denunciado, em
atitude suspeita
, tendo em vista que, ao avistar a guarnição policial,
o acusado evadiu-se em desabalada carreira do local
, entretanto, a guarnição em perseguição o alcançou, só vindo a detê-lo metros de distância do primeiro local. Ato contínuo, os policiais passaram a realizar
busca pessoal
no denunciado, porém, nada veio a ser encontrado, contudo,
ele confessou que havia escondido a droga debaixo de uma residência de palafita
. Os policiais foram até o local apontado, momento em que
encontraram uma bolsa marrom, que continha em seu interior os entorpecentes descritos
.

O denunciado foi preso e conduzido à delegacia e todo o material apreendido foi encaminhado à perícia. Perante autoridade policial,
Alex Wallace permaneceu em silêncio
, para se pronunciar somente perante o juízo.

Em
razões recursais
(doc. ID 10066286 – págs. 227/229), a defesa sustenta que,
não há nos autos qualquer prova de que o acusado é traficante de drogas (negativa de autoria)
, devendo o apelante ser
absolvido
, por
insuficiência de provas
à sua condenação e em observância ao
princípio do

in dubio pro reo
, ante a
fragilidade no depoimento da única testemunha ouvida (policial militar)
, já que as demais não recordam dos fatos. Para a defesa,
não há prova testemunhal desinteressada da causa
, estando a condenação baseada em
relato isolado nos autos
.

Clama pelo
conhecimento
e
provimento
do recurso.

Em
contrarrazões
(doc. ID 10066294 – págs. 237/240), a Promotora de Justiça rebate a tese levantada pela defesa, pugnando pelo
desprovimento
do recurso interposto, a fim de que seja mantida a sentença em todos os seus termos.

Nesta Superior Instância, o Procurador de Justiça
Hezedequias Mesquita da Costa
, na condição de
Custos Iuris
, manifesta-se pelo
conhecimento
e
desprovimento
do apelo, para que seja mantida a sentença condenatória do juízo
a quo
em todos os seus termos (parecer doc. ID 10228422 – págs. 245/249).

É o relatório. À douta revisão, com a intenção de inclusão em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

MÉRITO
:

1. Da absolvição por insuficiência de provas. Negativa de autoria. Princípio do
in dubio pro reo
. Depoimento isolado nos autos (policial militar).

Clama a defesa pela
reforma da sentença condenatória
, com a
absolvição por insuficiência de provas
, vez que não há nos autos qualquer elemento que evidencie a prática do comércio de drogas.

Entretanto, analisando minuciosamente os presentes autos, verifica-se que
a pretensão recursal não merece prosperar
.

A alegação de insuficiência de provas da prática do crime de tráfico de entorpecentes, pelo qual foi o apelante condenado, se afasta, sobremaneira, do contexto probatório existente nos autos, o qual satisfaz plenamente o édito repressivo e elide todos os argumentos expendidos pelo recorrente, senão vejamos:

A
materialidade do delito tipificado no art. 33 da Lei nº 11.343/2006
é incontestável e pode ser facilmente aferida por meio do
Inquérito por Flagrante
(doc. ID 10066226 – págs. 07/11), do
Boletim de Ocorrência Policial
(doc. ID 10066226 – págs. 14/15), do
Auto/Termo de Exibição e Apreensão de Objeto
(doc. ID 10066226 – pág. 16), do
Laudo nº 2020.01.004773-QUI – Perícia de Análise de Droga de Abuso Provisório
(doc. ID 10026226 – pág. 18) e do
Laudo nº 2020.01.004812-QUI – Perícia de Análise de Droga de Abuso Definitivo
(doc. ID 10066231 – págs. 86/87), o qual obteve
“resultado
POSITIVO
para a substância química Benzoilmetilecgonina, vulgarmente conhecida por
COCAÍNA
”
. A materialidade do delito, portanto, mostra-se
indene de dúvidas
.

Quanto à
autoria do crime
, também resta provada de forma induvidosa, especialmente pelos
depoimentos das testemunhas inclusas nos autos
que se mostram firmes, harmônicos e conclusivos, suficientes para embasar a condenação do réu.

A versão defensiva acabou, ao final, rechaçada pela
prova testemunhal construída
, que aliada aos demais elementos probatórios produzidos nos autos, consubstanciam o
decisum
condenatório, conforme passo a demonstrar:

O denunciado
Alex Wallace Correa Oliveira
, em
juízo
, negou a prática dos fatos que lhe são imputados na denúncia, alegando que estava em frente à sua casa e, ao avistar os policiais, temendo que fosse abordado e agredido por eles, correu, porém, foi pego, mas a droga não era sua, esclareceu que correu por uma distância de cerca de cinco casas, até que os policiais o alcançaram e revistaram, mas não encontraram nada em seu poder, inclusive, não tinha nenhuma quantia. Disse, ainda, que não viu a droga apreendida e, tampouco, de onde os policiais a tiraram, tendo visto o material na delegacia. Alegou que não ficou na presença de um delegado e que ficou calado no depoimento em frente ao escrivão, porém, informou ao investigador que não viu os materiais apreendidos pelos policiais. Alega não saber o motivo pelo qual está sendo acusado pelos policiais, entretanto, respondeu que sofreu agressão por parte dos policiais responsáveis pela sua prisão, ficando com sequelas decorrentes delas. Sustenta que não foi apresentado para audiência de custódia e não teve como explicar o que ocorreu na hora (doc. ID 10066256 – págs. 175/178).

A
testemunha PM Ramon Corrêa Costa
, narrou em
juízo
, em síntese, que estavam em rondas pelo Bairro do Telégrafo, mais precisamente na área da vila da barca, área conhecida pelo tráfico de drogas, razão pela qual fizeram o cerco do local, momento em que o réu, ao avistar as motocicletas policiais, correu, sendo perseguido e detido pelos agentes, que o revistaram e o indagaram sobre o motivo de ter fugido repentinamente, quando ele informou que estava guardando uma determinada quantia de entorpecentes debaixo de uma igreja na área de palafitas, pra onde se dirigiram e encontraram os entorpecentes apreendidos. Esclareceu que a droga estava no local onde o réu foi visto anteriormente, no momento da chegada da polícia, antes de fugir. Afirmou que o material estava debaixo do assoalho, um local onde tinha bastante lixo e dava para transitar, porém, não recorda como estava guardada e, tampouco, se estava em uma mochila. Ademais, não recordou se o réu informou a destinação da droga, mas lembra que se tratava de pedras amarelas, material conhecido como ÓXI.
Acrescentou, ainda, que nada foi encontrado em poder do réu, no momento da revista pessoal. Seguiu informando que o próprio réu, espontaneamente, apontou o local onde a droga estava guardada e não houve intercorrências em sua prisão
. Disse que a droga não foi encontrada em local distante, estando debaixo de uma igreja, que ficava uma ou duas casas depois do local onde ele se encontrava, sendo que o réu era a única pessoa que estava no local naquele momento (doc. ID 10066256 – págs. 175/178).

Na
polícia
(doc. ID 10066226 – pág. 10), a
testemunha Walter Matheus de Souza Durans
,
Soldado da Polícia Militar
, afirmou que: “estava de serviço no dia de hoje realizando patrulhamento ostensivo no moto patrulhamento Batalhão Águia, acompanhado do CB PM/PA RAMON e CB PM/PA SIMPLÍCIO LEÃO, os quais realizavam incursões policiais especificamente na Vila da Barca, ocasião em que perceberam um indivíduo que apresentava atitude suspeita, sendo que este ao visualizar a chegada da guarnição empreendeu fuga em desabalada carreira, tomando rumo às palafitas da Vila da Barca, todavia a guarnição passou a perseguir o mesmo no intuito de obter a detenção do mesmo, obtendo êxito metros depois. Que, inicialmente na primeira abordagem não foi encontrado nada com este, entretanto ele confessou à guarnição que havia escondido uma certa quantidade de substância entorpecente de baixo de uma residência de palafita. O declarante e seus companheiros dirigiram-se até o local informado pelo indigitado, momento em que o declarante presenciou o CB PM/PA RAMON encontrar uma bolsa marrom que continha 16 papelotes de substância possivelmente entorpecente semelhante a pedra de óxi, que estavam acondicionadas em saco plástico incolor. Que, diante das circunstâncias foi dado voz de prisão ao mesmo, sendo este conduzido para esta Unidade Policial juntamente com o material apreendido, para lavratura do procedimento policial cabível”.

O primeiro testemunho mencionado trouxe aos autos narrativa consistente elucidando a autoria delitiva, principalmente
quando afirma que foi o próprio réu quem indicou o local onde o entorpecente estava escondido
, sendo apreendido
16 (dezesseis) papelotes de pedra de óxi
.

Cumpre salientar que,
os depoimentos dos policiais militares, que participaram da abordagem, revista e prisão do acusado, foram uníssonos ao afirmar que a droga apreendida foi encontrada na posse do acusado Alex Wallace Correa Oliveira
.

Sendo assim,
as provas testemunhais que serviram para formar a convicção do juízo
a quo
são seguras e consistentes, conforme revelam os autos
.

No que tange aos
depoimentos testemunhais
, o que se pode observar, após detido exame do processo,
é que os contundentes depoimentos dos policiais que efetuaram a prisão retratam, sem nenhuma dúvida, a atividade ilícita desenvolvida pelo apelante
.

É entendimento pacífico na doutrina e na jurisprudência, como dito alhures, que,
o testemunho de policiais, quando harmônicos e coincidentes com as demais provas produzidas nos autos, reveste-se de eficácia probatória inquestionável
. Tais depoimentos revestem-se de natural credibilidade, quando os agentes agem no exercício do dever legal, sobretudo, em defesa da coletividade.

O depoimento judicial de policial goza de
presunção de veracidade
e reveste-se de
eficácia probatória
, tendo a mesma presunção de credibilidade que qualquer outro testemunho e, para destituir o seu valor probante, é necessário demonstrar que ele tenha algum interesse na causa ou outro motivo sério e concreto que o torne suspeito. Neste sentido:

EMENTA: APELAÇÃO PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. ART. 33,
CAPUT
, DA LEI 11.343/06. RECURSO DA DEFESA. REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. INVIABILIDADE. VIA ELEITA INADEQUADA. COMPETÊNCIA DA SEÇÃO DE DIRETO PENAL. PEDAGOGIA DO ART. 30, I, “A” DO RITJE/PA.
ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. PROVAS INCENSURÁVEIS DO PROTAGONISMO DO RÉU QUE SE AMOLDOU AS REGRAS DO ART. 33 DA LEI DE DROGAS.
DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE USO DE DROGAS. INADMISSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS APTAS A CARACTERIZAR O CRIME DE TRÁFICO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. MANTIDA A CONDENAÇÃO DO ACUSADO A PENA DE 06 ANOS DE RECLUSÃO EM REGIME INICIAL FECHADO (REINCIDÊNCIA) E PAGAMENTO DE 600 DIAS MULTA. DECISÃO UNÂNIME. I - Quanto ao direito de apelar em liberdade, a jurisprudência consolidada do TJE/PA possui o entendimento que a via adequada seria o
habeas corpus
visto tratar-se de ameaça ou lesão ao direito de ir e vir, quando o constrangimento provier de atos de magistrado, sendo competente para apreciação da matéria a Seção de Direito Penal, conforme previsão do art. 30, inciso I, alínea a do Regimento Interno desta Egrégia Corte; II - Demonstradas a autoria e a materialidade pelo conjunto probatório e comprovado que a ação do réu se amoldou perfeitamente ao tipo penal do art. 33 da Lei nº 11.343/06, sendo impossível a absolvição; III - A circunstância de ser usuário não afasta a caracterização do crime de tráfico de drogas. Demonstrado o crime de tráfico, inviável a desclassificação para o delito do artigo 28, da Lei nº 11.343/06;
IV - Com efeito, notou-se que os depoimentos prestados pelas testemunhas, em momento algum são contraditórios. Ademais, o fato de uma testemunha ser agentes públicos não desmerece a qualidade da prova. Precedentes do STF
; V - Havendo prova robusta acerca da autoria e materialidade delitivas, tem-se como correta a manutenção da condenação do réu em 06 ANOS DE RECLUSÃO EM REGIME INICIAL FECHADO (REINCIDÊNCIA) E AO PAGAMENTO DE 600 DIAS MULTA; V - Recurso conhecido e improvido. Unânime. (2020.02639907-96, 215.733, Rel. RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-11-20, publicado em 2020-11-20).

É também entendimento pacífico na doutrina e na jurisprudência que o respectivo crime consiste em condutas que podem ser praticadas de forma isolada ou sequencial,
sendo suficiente a prática de apenas um dos ilícitos relacionados no art. 33 da Lei nº 11.343/2006 para caracterizar o crime
. Além disso, o delito de tráfico é de
caráter permanente
, sendo irrelevante a prova flagrancial da venda, ou não, a terceiros, pois se consuma com a simples detenção do tóxico pelo agente para fins de comercialização.

A conduta do recorrente amolda-se ao tipo penal do art. 33 da Lei nº 11.343/2006, na modalidade
“trazer consigo” substância
entorpecente (32,20 gramas de cocaína) com o claro intuito da comercialização diante das circunstâncias do caso e das provas obtidas em juízo
,
não se mostrando possível a absolvição pretendida
.

Ante o exposto,
conheço do recurso e lhe nego provimento
, nos termos do que foi explanado.

É o voto.

Belém/PA, 07 de novembro de 2022.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 17/11/2022